Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736754-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente André Fernando do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0032331-53.2016.8.07.0018, processo de origem 0714234-80.2024.8.07.0018. Em resumo, sustenta que a única fonte de renda que provém do serviço público, a única hábil a garantir o sustento de sua família, não tendo condições de custear as despesas do processo. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é servidor público distrital do quadro da Secretaria de Estado de Educação e aufere rendimentos líquidos que pouco superam o parâmetro objetivo, que serve de norte para se aferir a hipossuficiência econômica (ID 63580860). Os extratos bancários acostados ao processo não indicam movimentação elevada, estando compatível com os rendimentos que a parte alega ter, e não há indícios de outras rendas (ID 63580861). Tais elementos, ao menos em juízo de cognição sumária, dão respaldo à alegação de hipossuficiência econômica. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e